Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica se reveste de natureza pessoal, ou seja, o adimplemento é de responsabilidade do usuário que efetivamente obteve a prestação do serviço.
2. Escorreita se mostra a sentença que constitui de pleno direito o título executivo judicial, se a embargante não se desincumbiu do ônus processual de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Apelo não provido.